Tribunal: TJPA
Processo: 0807298-09.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2024-07-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807298-09.2024.8.14.0000

PACIENTE: THIAGO DIAS BORGES

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – DELITO CAPITULADO NO ART. 14, DA LEI DE Nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – REGIME PRISIONAL ABERTO – PREVENTIVA – REGIME MAIS GRAVOSO – ALEGAÇÃO DE INCOMPATIBILIDADE COM REGIME PRISIONAL FIXADO EM SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.

1.

A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal.

2.

“É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há incompatibilidade entre a manutenção da prisão cautelar e a fixação do regime inicial semiaberto. Nesse sentido: AgRg no RHC n. 176.364/BA, relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 20/10/2023. (AgRg no RHC n. 190.688/BA, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)”

3.

“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia, pode ser excepcionada a depender da situação concreta, como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

4.

Ordem denegada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão de Julgamento do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre Defensor Público, Dr. Luís Paulo Rocha Cardoso, em favor do nacional THIAGO DIAS BORGES, contra ato do Douto Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, indicado como autoridade coatora.

Alega ilegalidade na decisão proferida em sentença que ao condenar o paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa em regime prisional aberto, manteve a prisão preventiva, impondo o seu cumprimento em regime mais gravoso, fechado, o que ofenderia entendimento consolidado no STF, que reconheceu a incompatibilidade da prisão preventiva em sentença recorrível.

Assim, requer a concessão da medida liminar para que seja expedido o alvará de soltura, reestabelecendo-se à liberdade do paciente dada a ilegalidade da prisão, confirmando-se no mérito. Juntou documentos.

Na Id 19428212 indeferi a medida liminar, requisitando informações que foram prestadas na Id 19539090, constando manifestação do Ministério Público pela denegação da ordem na Id 19744226.

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido de liminar, impetrado em favor do nacional THIAGO DIAS BORGES, sentenciado à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 50 (cinquenta) dias multa em regime prisional aberto, pelo cometimento do delito capitulado no art. 14, da Lei de nº 10.826/2003, em que se alega incompatibilidade entre o regime prisional semiaberto ou aberto fixado em sentença e a manutenção da prisão cautelar, negando ao paciente direito de recorrer em liberdade.

Consta dos documentos juntados que o paciente foi preso em flagrante por Policiais Militares na posse de um revólver calibre 38, fato ocorrido no dia 07/05/2022.

A sentença condenatória, que impôs ao paciente à pena de 02 (dois) anos de reclusão em regime aberto, ao manter a prisão cautelar, apresenta fundamentação vazada nos seguintes termos:

“Tem-se que o acusado descumpriu a liberdade provisória vindo a ser preso após receber alvará de soltura,
MANTENHO A PRISÃO CAUTELAR
e nego o direito de apelar em liberdade. (Certidão informando que o "réu THIAGO DIAS BORGES, o qual recebeu, em seu favor, alvará de soltura, em 06/10/2022 é o mesmo indiciado e denunciado pelo arts. 288 e art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, ambos do CP, referente ao delito ocorrido na Fazenda Deus é amor, no dia 20/10/2022, ID n. 82723929")”

Nesse contexto, a prisão cautelar foi mantida, sendo negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade, com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, por ter ele em liberdade descumprido medidas cautelares diversas, fatores considerados como excepcionais a justificar a segregação cautelar, com imposição de regime prisional mais gravoso, sendo este o entendimento do c. STJ. Vejamos:

“No tocante a prisão preventiva, o Supremo Tribunal Federal tem decidido, há algum tempo, pela incompatibilidade na manutenção da prisão preventiva - aos réus condenados a cumprir pena em regime semiaberto ou aberto - por configurar a segregação cautelar, medida mais gravosa. Tal regra, todavia,
pode ser excepcionada a depender da situação concreta
,
como nas hipóteses de necessidade do encarceramento cautelar para evitar-se reiteração delituosa ou nos delitos de violência de gênero
. (AgRg no HC n. 869.413/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
4/3/2024
, DJe de 7/3/2024.)” –
grifo nosso
-

Contudo, vejo como necessária a readequação do cumprimento da pena ao regime prisional fixado em sentença, em consonância com o entendimento jurisprudencial firmado sobre o assunto. Ei-lo:

“A jurisprudência desta Corte já se manifestou pela compatibilidade da manutenção da prisão preventiva e a fixação de regime semiaberto na sentença, alinhando-se ao entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal, que tem admitido a adequação da segregação provisória ao regime fixado na sentença condenatória. (AgRg no RHC n. 164.948/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.)”

Assim, conheço e denego a ordem, ante a ausência de ilegalidade a ser sanada, contudo necessário se faz determinar a readequação ao regime prisional aberto, como fixado em sentença.

É o voto.

Belém, 05/08/2024